Tribunal: TJES
Processo: 5008209-05.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008209-05.2022.8.08.0000
AÇÃO RESCISÓRIA (47)
REQUERENTE: MARCOS AURELIO PASCHOALIN
REQUERIDO: IARA BARRETO DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA E EXTINGUE A EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES. STJ. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Autor objetiva desconstituir o acórdão relativo a apelação cível nº 0018060-87.2014.8.08.0048 (id 3227071), qual negou provimento o apelo interposto, mantendo a sentença de origem que julgou extinto o processo nos termos do artigo 267, VI do CPC (atual 485, inciso VI do CPC/ 2015).

2. E a aludida ação anulatória foi ajuizada pelo Recorrente com a finalidade de “anular atos judiciais” exarados em outra demanda por ele ajuizada (ação de reintegração de posse nº 0001240-95.2011.8.08.0048) que, em tese, indeferiu-lhe gratuidade da justiça, possibilitou a inscrição de débito em dívida ativa, não apreciou pedido liminar, entre outros.

3. Dessa maneira, o i. Magistrado acertadamente constatou estar diante de situação de evidente ausência de interesse processual, extinguindo a ação sem exame do mérito, sendo tal sentença objeto de apelo a que pretende o Autor desconstituir.

4. A teor do que disposto no artigo 966, §2º, do Código de Processo Civil, as hipóteses em que será admissível a rescisão de decisão que não seja de mérito. E após examinar os autos constato que não se está diante de nenhuma das hipóteses acima elencadas, que autorizariam o cabimento da rescisória.

5. O que se constata, em verdade, é que o Recorrente objetiva rediscutir eternamente o que decidido em demanda ajuizada nos idos de 2011 (0001240-95.2011.8.08.0048), o que, por certo, não é admissível através do ajuizamento da presente ação.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem esta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 09 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
MARCOS AURÉLIO PASCHOALIN
, em face da decisão monocrática de id 3954367 que indeferiu a petição inicial, julgando extinta a ação rescisória por ele interposta a fim de rescindir acórdão acostado no ID n.3227071, proferido pela e. Terceira Câmara Cível nos autos da "
ação anulatória de atos judiciais
" registrada sob o n. 0018060-87.2014.8.08.0048, cujo acórdão negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Autor, mantendo a sentença que extinguiu o processo nos termos do artigo 267, VI do CPC (atual 485, inciso VI do CPC/ 2015).

Em suas razões sediadas no id 3489626 o agravante se insurge contra a decisão agravada, alegando, em síntese, que: i) propôs a presente Ação Rescisória objetivando anular a coisa julgada sobre as decisões judiciais de 1 º e 2º Graus de Jurisdição, que apreciaram efetivamente o mérito da demanda; ii) o Juiz não cumpriu os procedimentos legais na Ação de Reintegração, não oportunizando ao Agravante o direito de interpor os “respectivos recursos” contra a decisão interlocutória cassando o direito à Justiça Gratuita, quando havia plena instrução do processo, quando não foi proposto Incidente de Impugnação capaz de comprovar ordinariamente à condição financeira do Agravante; iii) afirma que ajuizou ação anulatória objetivando anular a referida decisão; iv) aplica-se à hipótese a exceção prevista no §2º do artigo 966 do CPC, visto que há possibilidade de recurso contra a decisão proferida na Ação Anulatória, muito menos, há possibilidade de propositura de nova demanda, tanto para a Ação Anulatória, quanto para a Ação de Reintegração de Posse.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de março de 2023.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por MARCOS AURÉLIO PASCHOALIN, em face da decisão monocrática de id 3954367 que indeferiu a petição inicial, julgando extinta a ação rescisória por ele interposta a fim de rescindir acórdão acostado no ID n.3227071, proferido pela e. Terceira Câmara Cível nos autos da "ação anulatória de atos judiciais" registrada sob o n. 0018060-87.2014.8.08.0048, cujo acórdão negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Autor, mantendo a sentença que extinguiu o processo nos termos do artigo 267, VI do CPC (atual 485, inciso VI do CPC/ 2015).

Em suas razões sediadas no id 3489626 o agravante se insurge contra a decisão agravada, alegando, em síntese, que: i) propôs a presente Ação Rescisória objetivando anular a coisa julgada sobre as decisões judiciais de 1 º e 2º Graus de Jurisdição, que apreciaram efetivamente o mérito da demanda; ii) o Juiz não cumpriu os procedimentos legais na Ação de Reintegração, não oportunizando ao Agravante o direito de interpor os “respectivos recursos” contra a decisão interlocutória cassando o direito à Justiça Gratuita, quando havia plena instrução do processo, quando não foi proposto Incidente de Impugnação capaz de comprovar ordinariamente à condição financeira do Agravante; iii) afirma que ajuizou ação anulatória objetivando anular a referida decisão; iv) aplica-se à hipótese a exceção prevista no §2º do artigo 966 do CPC, visto que há possibilidade de recurso contra a decisão proferida na Ação Anulatória, muito menos, há possibilidade de propositura de nova demanda, tanto para a Ação Anulatória, quanto para a Ação de Reintegração de Posse.

Não obstante aos fundamentos apresentados pelo recorrente, não vislumbro razões para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que, nos termos do artigo 485, I do CPC, indeferiu a petição inicial, julgando extinta a ação rescisória.

Assim concluo por constatar que o Autor objetiva desconstituir o acórdão relativo a apelação cível nº 0018060-87.2014.8.08.0048 (id 3227071), qual negou provimento o apelo interposto, mantendo a sentença de origem que julgou extinto o processo nos termos do artigo 267, VI do CPC (atual 485, inciso VI do CPC/ 2015).

E, segundo asseverado na decisão ora agravada, a aludida ação anulatória foi ajuizada pelo Recorrente com a finalidade de “anular atos judiciais” exarados em outra demanda por ele ajuizada (ação de reintegração de posse nº 0001240-95.2011.8.08.0048) que, em tese, indeferiu-lhe gratuidade da justiça, possibilitou a inscrição de débito em dívida ativa, não apreciou pedido liminar, entre outros.

Dessa maneira, o i. Magistrado acertadamente constatou estar diante de situação de evidente ausência de interesse processual, extinguindo a ação sem exame do mérito, sendo tal sentença objeto de apelo a que pretende o Autor desconstituir.

A teor do que disposto no artigo 966, §2º, do Código de Processo Civil, as hipóteses em que será admissível a rescisão de decisão que não seja de mérito são,
expressis verbis:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

Após examinar os autos constato que não se está diante de nenhuma das hipóteses acima elencadas, que autorizariam o cabimento da rescisória.

O que se constata, em verdade, é que o Recorrente objetiva rediscutir eternamente o que decidido em demanda ajuizada nos idos de 2011 (0001240-95.2011.8.08.0048), o que, por certo, não é admissível através do ajuizamento da presente ação.

Ante o exposto, deve ser mantida integralmente os termos da decisão recorrida, razão pela qual conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

Sessão do dia 15.05.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

Acompanho o voto da eminente relatora.